Tribunal: STF
Processo: Rcl 34183
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – LIMINAR – REVOGAÇÃO PARCIAL.
REPERCUSSÃO GERAL – PRONUNCIAMENTOS – OBSERVÂNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    AeC Centro de Contatos S.A. assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001837- 14.2010.5.03.0105, olvidado o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 e, sob o regime da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 958.252 – Tema nº 725 –, além de desrespeitado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    Vossa Excelência, em 10 de maio de 2019, deferiu liminar para suspender o acórdão impugnado.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos do ato questionado. Noticia a pendência de julgamento de recurso extraordinário.
    2. O Pleno, nas sessões de 30 de agosto e 11 de outubro de 2018, ao apreciar, respectivamente, os extraordinários de nº 958.252 e 791.932, fixou as seguintes teses:
    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.
    Tendo em vista a instrumentalidade do Direito Processual, cabe racionalizar a entrega da prestação jurisdicional. Uma vez dirimido o tema sob o regime da repercussão maior, cumpre ter presente os artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, a permitirem ao Órgão julgador de origem que, caso assim entenda, implemente o juízo de retratação.
    3. Reconsidero parcialmente a liminar deferida nesta reclamação para, levando em conta a pendência de extraordinário e as teses fixadas nos Temas nº 725 e 739, permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo nº 0001837-14.2010.5.03.0105.
    4. Oficiem ao Tribunal Superior do Trabalho, encaminhando cópia desta decisão.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator